Tribunal: TJBA
Processo: 8060826-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060826-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OLGA TANNUS SIMOES

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI

AGRAVADO: JORGE TANNUS SIMOES e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS NEVES VIEIRA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INVENTÁRIO E PARTILHA. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. HERDEIRA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AGRAVANTE
. DOCUMENTOS QUE TAMBÉM FORAM APRESENTADOS NO PROCESSO DE ORIGEM E CARECEM DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO JUÍZO DE 2º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.º
8060826-98.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
OLGA TANNUS SIMOES

e Embargados

JORGE TANNUS SIMOES e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR